Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO PROCEDENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam à ré, em princípio, a responsabilidade pela tentativa homicídio qualificado descrito na denúncia.
2. Não se exclui a imputabilidade ou o elemento subjetivo da conduta com fundamento na embriaguez voluntária, prevalecendo a imputabilidade penal, conforme a teoria actio libera in causa, consubstanciada no art. 28 do Código Penal.
3. A semi-imputabilidade constitui causa de diminuição de pena e não exclui a culpabilidade, conforme o que prevê o parágrafo único do art. 26 do Código de Processo Penal.
4. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
5. Recurso conhecido e não provido.